Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
I – Os limites da lide são definidos pelo pedido formulado pelo autor, ainda que a nomenclatura atribuída não coincida com o pedido apresentado.
II – A pretensão de cobrança de débito fundamentado em contrato bancário prescreve em cinco anos (art. 206, §5o, inc. I, do CC).
III – Prescrição declarada de ofício.